Tribunal: TJPA
Processo: 0004792-64.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004792-64.2018.8.14.0013

APELANTE: PAULO FILHO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS I E II C/C ART. 71 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA O
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO). PROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DO NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ – o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial, visto que não procedido em observância ao art. 226 do CPP – é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

3. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. Tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominantes entendem que a fixação do
quantum
referente à continuidade delitiva deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram apenas por duas vezes, de modo que o
quantum
correto é, de fato, 1/6 (um sexto).

5 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO FILHO RODRIGUES PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos I e II c/c art. 71 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.01.2018, por volta das 11h30, a vítima Antônio Maurício Gomes da Silva estava em sua residência, localizada no andar de cima de seu estabelecimento comercial, ocasião em que o acusado e o outro denunciado Paulo Elinaldo Martins da Silva chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, sendo que cada um portava uma pistola .40. A dupla anunciou o assalto tão logo adentrou o estabelecimento, ordenando que a vítima e um de seus funcionários deitassem no chão enquanto subtraíam diversos aparelhos celulares dos presentes, bem como, documentos pessoais e a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do caixa e, em seguida empreenderam fuga do local.

Prossegue a exordial narrando que, aproximadamente 15 dias depois, mais precisamente na noite de 20.01.2018, por volta das 19h30, a mesma vítima estava novamente em seu estabelecimento comercial, quando novamente os dois acusados chegaram em uma motocicleta, anunciando novo assalto e, nessa ocasião, estavam Antônio Maurício, sua esposa, duas filhas e dois clientes. Ato contínuo, a vítima foi levada para seu quarto, na parte superior do imóvel, onde se encontra sua casa e onde estava localizado um cofre. Contudo, como não foi encontrado dinheiro no cofre, os acusados passaram a ficar bastante agressivos e aplicaram coronhadas no ofendido.

Por fim, informa a inicial que a vítima, ao ser inquirida, informou que os assaltantes na última empreitada, subtraíram mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo os seguintes itens: um notebook, um aparelho celular, bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que, durante a fuga, ainda efetuaram dois disparos em direção às vítimas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
fragilidade do acervo probatório constante dos autos
, até porque o reconhecimento em Juízo foi feito ao arrepio das normas do art. 226 do CPP, devendo prevalecer a tese de
negativa de autoria
por ele sustentada. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
pugna por sua absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou exacerbada diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Aduz, ainda, a
ocorrência de
bis in idem
na utilização da mesma condenação transitada em julgado tanto na primeira fase, a título de maus antecedentes, quanto na segunda fase, como agravante da reincidência
.

Pleiteia, por fim, que a
exasperação decorrente da continuidade delitiva seja aplicada no percentual mínimo de 1/6 (um sexto)
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do acervo probatório constante dos autos
, até porque o reconhecimento em Juízo foi feito ao arrepio das normas do art. 226 do CPP, devendo prevalecer a tese de
negativa de autoria
por ele sustentada. Invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
pugna por sua absolvição.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Antônio Maurício Gomes da Silva, em seu depoimento judicial, contou que, em relação ao primeiro crime de roubo, ocorrido por volta de 11h30 do dia 06.01.2018, o acusado e seu comparsa chegaram em uma motocicleta e, portando arma de fogo, renderam um cliente e demais pessoas que se encontravam no estabelecimento comercial do depoente, ocasião em que subtraíram cerca de quinze mil reais do local, além de pertences pessoais do cliente rendido. Informou que o comparsa do acusado portava arma de fogo e, mediante grave ameaça, coagiu o depoente a lhe entregar a supracitada quantia, enquanto o ora acusado subtraía os bens do cliente que se encontrava no local e, ato contínuo, a dupla empreendeu fuga. Cerca de quinze dias após esse fato, os mesmos indivíduos retornaram à residência do depoente, que fica nos altos do seu estabelecimento comercial, ocasião em que, portando a mesma arma de fogo, exerceram grave ameaça contra a família do depoente e, ainda, aplicaram uma “coronhada” no ofendido, exigindo dinheiro, no entanto, o depoente não tinha quantia em espécie no local, pelo que a dupla subtraiu dois aparelhos celulares e um notebook do interior do imóvel. O depoente afirmou que reconheceu o acusado em sede policial através de fotografias, sendo que naquela oportunidade este mantinha um cavanhaque e cabelo.

A testemunha Anderson de Souza Silva, em seu depoimento judicial, narrou que a Polícia Civil obteve acesso aos vídeos dos circuitos internos de segurança que foram entregues pela vítima, logrando identificar o acusado e seu comparsa, aquele à época conhecidos como “Diego” e “Naldinho”, sendo que este veio a falecer posteriormente em confronto com a polícia, ao passo que o acusado foi preso em razão de mandado de prisão preventiva. A vítima, em sede policial, efetuou o reconhecimento de ambos através de fotografia, ocasião em que confirmou que se tratava dos autores dos dois roubos praticados contra si.

A testemunha Cleubmax da Silva Ferreira, em seu depoimento judicial, relatou que trabalhava no estabelecimento comercial do ofendido e, no dia 16.01.2018, presenciou o roubo praticado pelo acusado e seu comparsa, afirmando que reconheceu o réu através de fotografias em sede policial. Ratificou o depoimento prestado pela vítima, indicando que os autores do delito, portando arma de fogo, subtraíram um aparelho celular de um cliente que estava no local, bem como uma grande quantia em dinheiro do estabelecimento. Quanto ao segundo roubo, soube que seu empregador foi novamente alvo de assalto, porém, não presenciou este fato.

A testemunha Max Wille Pacheco da Silva, empregado da vítima, afirmou que estava presente durante o segundo assalto praticado pelo acusado e seu comparsa, ocasião em que a dupla, portando arma de fogo, rendeu o patrão do depoente, bem como, empregou grave ameaça contra a sua patroa, sendo que lograram subtrair a quantia de duzentos reais e um notebook, empreendendo fuga em uma motocicleta. O depoente declarou reconhecer o acusado como um dos autores do delito, sendo que à época dos fatos este mantinha barba e cabelo em sua face/cabeça.

Não obstante a negativa do acusado, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Em relação à falta de reconhecimento do réu feito em Juízo,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido mas foi baseada também nos depoimentos das testemunhas
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também alicerçou-se em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Correção da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, que restou exacerbada diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Aduz, ainda, a
ocorrência de
bis in idem
na utilização da mesma condenação transitada em julgado tanto na primeira fase, a título de maus antecedentes, quanto na segunda fase, como agravante da reincidência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, após correção feita em embargos declaratórios, na parte que interessa:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, conforme certidão de fl. 10;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isso posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, I e II, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece aplicação a agravante da reincidência, pelo que exaspero a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Por fim, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, previstas no §2º, I e II, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ainda, se impõe a incidência da causa de aumento de pena do art. 71, do CP, em razão da continuidade delitiva. Prescreve o doutrinador CLEBER MASSON, em sua obra DIREITO PENAL, Vol. I, parte geral, páginas 759 e 825, que o citado dispositivo legal se constitui em causa de aumento de pena obrigatória e, prevista na parte geral do CP, sua aplicação dar-se-á sobre a pena já exasperada por outra eventual causa de aumento. Senão vejamos:

“O segundo aumento incide sobre a pena já aumentada pela primeira causa, e não sobre a pena obtida na fase das agravantes e atenuantes genéricas. É o sistema dos “juros sobre juros”.

[...]

“O crime continuado, em qualquer de suas espécies, constitui-se em causa obrigatória de aumento de pena” [...]”

Assim, em terceira fase, exaspero o quantum da reprimenda até então encontrada em 1/2 (metade), considerando o iter criminis percorrido, a revelar que fora empregada uma violência desmedida na segunda prática criminosa, com requintes de crueldade e extrema vilania, pelo que a fixo em 13 (treze) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que a operação não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena a ser cumprido pelo sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como a reincidência do apenado, hei por bem, tendo em vista que os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, foram preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante sua
culpabilidade, seus antecedentes, sua personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências
do crime, e o comportamento da vítima
Entretanto, aquele magistrado não atribuiu qualquer justificativa idônea para alguns critérios e, para outros, sequer apresentou justificativa, limitando-se a referi-los de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante, de fato, ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto, o que ocorre no caso em tela, dada a audácia e premeditação com que agiram o réu e seu comparsa, os quais, mesmo depois do primeiro roubo, ainda retornaram uma segunda vez ao mesmo local, utilizando-se de extrema violência, ao desferirem coronhadas na cabeça da vítima, na tentativa de fazê-la informar acerca da existência de mais dinheiro na casa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como desfavoráveis, visto que, de acordo com a certidão de fls. 17/18 (ID nº 6147334), há notícia de pelo menos duas sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do réu. Uma delas – referente ao processo criminal nº 2007.200.0221-7 – apta a negativa a presente circunstância. A outra foi utilizada como agravante, na segunda fase dosimétrica.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante – roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, pois o fato de o réu ter praticado o crime em período diurno, em estabelecimento comercial, na presença de várias pessoas, tendo, ainda, efetuado dois disparos de arma de fogo ao sair do estabelecimento, pouco importando se os projéteis atingiriam alguma pessoa.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Deste modo, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, foi
fixada em 06 (seis) anos de reclusão
, isto é, bem próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Também
não lhe assiste razão
na alegação de

bis in idem
em decorrência da utilização da mesma condenação transitada em julgado na primeira fase e na segunda fase,
eis que, conforme alhures mencionado, apesar de não ter o juiz explicitado, no édito condenatório, o processo de execução definitiva nº 0002033-27.2008.8.14.0013 diz respeito não a uma, mais a duas sentenças condenatórias transitadas em julgado.

A primeira foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, sendo, então, a segunda – referente ao processo criminal nº 0002475-58.2013.8.14.0049 – perfeitamente apta a configurar a agravante da reincidência, conforme feito pelo magistrado
a quo.

3. Da Aplicação da Fração Mínima de 1/6 (Um Sexto) em Razão da Continuidade Delitiva

Pleiteia o apelante, por fim, que a
exasperação decorrente da continuidade delitiva seja aplicada no percentual mínimo de 1/6 (um sexto)
.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o juiz fixou a fração de 1/2 (metade), considerando o “
iter criminis percorrido, a revelar que fora empregada uma violência desmedida na segunda prática criminosa, com requintes de crueldade e extrema vilania, (...)
”.

Ocorre que tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria dominante entendem que tal fixação deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram apenas por duas vezes, de modo que o
quantum
correto é de fato, 1/6 (um sexto), conforme alega a defesa.

Na mesma esteira:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO A 1/3. CINCO CRIMES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
. 6. No caso, considerando a prática de 5 condutas criminosas, bem como a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da continuidade delitiva específica, além do fato de a pena-base ter sido estabelecida no piso legal, sem que se possa falar em análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime, impõe-se reduzir a elevação da pena a 1/3, com fundamento no art. 71, caput, do CP e na jurisprudência desta Corte. 7.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. (STJ - HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado corretamente a exasperação da reprimenda, no tocante à causa de aumento da continuidade delitiva, e não havendo, por outro lado, nenhum fundamento a autorizar a exasperação daquele
quantum
acima do mínimo legal, sua
redução ao patamar de 1/6 (um sexto) é medida imperativa.

Assim, mantido o
quantum
de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias multa
, obtido na 3ª fase dosimétrica, após a aplicação das causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exaspero a pena, exaspero a reprimenda em 1/6 diante da presença da continuidade delitiva, tornando a pena do apelante
DEFINITIVA E CONCRETA
em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
com o pagamento de

233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho

o
regime inicialmente fechado
, fixado pelo Juiz
a quo,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado por ocasião da majorante da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de

233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022